Tribunal: TJMT
Processo: 1003043-47.2021.8.11.0021
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003043-47.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSELI ARMANDO DA SILVA - CPF: 538.051.601-78 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIVINO ALVES DIAS - CPF: 915.048.481-87 (RECORRIDO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1003043-47.2021.8.11.0021

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL ÁGUA BOA

Recorrente
:

JOSELI ARMANDO DA SILVA

Recorridos
:

VALDIVINO ALVES DIAS e ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGAÇÃO FEITA APENAS EM GRAU DE RECURSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

APRESE
N
TAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS NO RECURSO INOMINADO. INÉPCIA DA INICIAL.
ERRO DE CADASTRO DO POLO PASSIVO NO SISTEMA PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM FACE DO
DETRAN
.
TRAN
S
FERÊNCIA DE VEÍCULO.

AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida:

"
Vistos, etc.
Cuida-se de ação declaratória negativa de propriedade proposta por JOSELI ARMANDO DA SILVA em
face
de ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e VALDIVINO ALVES DIAS, todos devidamente qualificados. Os requeridos apresentaram contestação.
A
autora impugnou somente a primeira contestação. Não há pedido de produção de prova oral em audiência. O feito encontra-se apto a receber o seu julgamento, razão pela qual, passa-se ao exame do mérito. Pois bem, a pretensão da autora se restringe à declaração de inexistência da propriedade do veículo automotor, com consequente afastamento da responsabilidade pelos respectivos débitos desde a data da tradição. Alega a postulante que
era
convivente do Sr. Valdivino Alves Dias e que, em meados de 2007, se separou
dele
, ocasião em que seu veículo motocicleta HONDA/CG 125 TITAN ES (Nacional), ano de fabricação/modelo 2001/2001, gasolina, cor azul, placa JZF6894, RENAVAM 771931328, passou a ser de propriedade do seu
ex-convivente
, porém, não foram providenciadas as devidas transferências junto ao DETRAN. Observando as provas contidas nos autos, inexiste qualquer documento que corrobora os fatos narrados na inicial, ou seja, a parte autora não demonstra a verossimilhança de suas alegações. Da análise dos autos, verifico que a promovente não apresentou prova capaz de demonstrar
a
alegada alienação do veículo, entrega do veículo a terceiro, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC. Inexiste nos autos a cópia da mencionada dissolução da união estável entre
a
autora e o Sr. Valdivino Alves Dias. Não há indícios de que, realmente, tenha ocorrido a mencionada partilha de bens e que
o
veículo passou a ser de propriedade de Valdivino. Observo que não foi juntado a cópia do DUT devidamente preenchido ou assinado, tampouco qualquer outro documento capaz de comprovar que houve a alienação do bem e, ainda, inexiste comunicação de venda junto ao DETRAN/MT. Se inexiste prova da tradição do bem móvel, se não houve a comunicação de venda ao DETRAN/MT,
se a
autora desconhece o paradeiro do veículo, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem, sendo temerária afastar a sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo. Vejamos o entendimento jurisprudencial que tem sido aplicado em ações semelhantes: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Autor que aduz ter alienado o veículo, mas não apresenta o mínimo indício de provas de sua alegação, não tendo sequer apresentado o nome do suposto adquirente, tampouco a data da alienação. 2- Sem comprovação de que
o
veículo foi alienado, temerária
a
exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que
o
ônus não pode ser imputado ao ente estatal. 3- Recurso conhecido e provido. (N.U 0003231-54.2011.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, publicado no DJE 10/03/2020)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo. (N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, publicado no DJE 22/05/2019)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DETRAN – BAIXA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe
a
improcedência do pedido. (N.U 0002334-10.2013.8.11.0021, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 18/12/2018). In
casu
, não havendo provas da tradição, da transferência e da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, e, assim sendo, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo, razão pela qual os pedidos do autor não comportam acolhimento. Dispositivo Ante o exposto, sugiro que se julgue totalmente IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 55 da Lei
n.o
9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Submeto, para fins de homologação, o presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da Lei
no
9.099/95. Amado José Ferreira
Filho
Juiz
Leigo Com suporte na Lei
n.o
9.099, de 26 de setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Intime-se. Dou
esta
por publicada com
a
inserção no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se. Água Boa/MT, 23 de maio de 2023. Jorge
Hassib
Ibrahim Juiz de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:
a)
ausência
de
citação
do DETRAN; b)
efetiva

transferência
do
veículo
; b)
renúncia
da
propriedade
; e c)
responsabilidade

pelas

obrigações

tributárias
é do novo
proprietário
.

3.
C
on
trarrazões

for
am

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4
.
Inovação recursal.
A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, ressalvada alegação de matéria
s
de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) e que não foram suscitadas antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC).A apresentação de novos argumentos nas razões recursais que não foram suscitados em primeiro
grau,que
não envolve
m
matéria de ordem pública e
sem demonstração do motivo
força maior que impossibilitou a arguição anteriormente, caracteriza inovação recursal e não deve ser
objeto de apreciação pela Turma
revisora.
Por se tratar de
inovação recursal
,
não merece conhecimento o argumento de
renúncia da propriedade da motocicleta
.

5.
Inépcia
da
inicial
.
“
Considera
-se
inepta
a
petição

inicial

quando
: I -
lhe

faltar

pedido

ou
causa de
pedir
; II - o
pedido
for
indeterminado
,
ressalvadas
as
hipóteses

legais

em
que se
permite
o
pedido

genérico
; III - da
narração
dos
fatos

não

decorrer

logicamente
a
conclusão
; IV -
contiver

pedidos

incompatíveis
entre
si
.”
(art.
330 do CPC).
É
pressuposto
de
uma

petição

inicial

válida
o
seu

correto

cadastro
no
sistema
processual. O
cadastro

incorreto

ou

incompleto

caracteriza

inépcia
da
inicial
. Se o DETRAN
não

foi

cadastrado
no polo
passivo
do
sistema
, o
processo

deve
ser
extinto

sem

resolução
de
mérito

em
face
desta

parte
, como acertadamente se fez na sentença recorrida
.

6.
Transferência d
e
veículo.
O proprietário de veículo automotor deve encaminhar ao Detran, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, para que não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos relativos ao referido veículo. Não obstante esta regra
,
é possível transferir
encargos do veículo ao seu novo proprietário, quando estes se referirem a período posterior à alienação e
est
a

fo
r devidamente comprovada, mesmo sem a comunicação ao DETRAN
(STJ
AgRg
no
AREsp
438156 RS 2013/0390131-2)
.
Não havendo
nos autos
qualquer indício de que a propriedade da motocicleta não é mais da parte reclamante, não
há
como isentá-la dos encargos tributários cobrados.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
pela parte recorrente,

observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024